Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-94.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009822-94.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 029.030.251-00 (AGRAVADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1009822-94.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO: 1009822-94.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante, a fim de reformar em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

Em síntese, sustenta a agravante que o fato de não ter exibido os contratos e não ter requerido a produção de outras provas não justifica a declaração de inexigibilidade de débitos, bem como que não houve falha na prestação de serviços, sendo adotadas todas as medidas de segurança para coibir fraude de terceiros.

Alega que a responsabilidade do banco não é objetiva e o dano não é
in re ipsa
, devendo o agravado comprovar suas alegações, o que não ocorreu.

No mais, defende a inexistência de dano moral e, ao final pugna pro
vimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática dando provimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões (ID 54917954).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO: 1009822-94.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante a fim de reformar em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a antecipação de tutela deferida nos autos;

b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso;

c) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que apenas exerceu seus direitos, não havendo ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Alega que o autor contribuiu para o dano, ao negligenciar a posse do seu cartão e senha de uso pessoal, bem como que a situação vivida não passa de mero aborrecimento.

Insurge-se quanto ao valor indenizatório fixado, ao argumento de que causa o enriquecimento ilícito do apelado, devendo ser reduzido.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 47491502).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, foi vítima de estelionatários, os quais abriram algumas contas bancárias em seu nome, além de emitirem cartões de crédito, cheques e contraírem empréstimos.

Consta que, em relação ao requerido/apelante, teve seu nome incluído no cadastro de proteção ao crédito em razão de um cheque sem fundo emitido.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o requerido/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, o autor/apelado aduz que nunca contratou ou manteve qualquer relação jurídica com o requerido,
sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a despeito dos argumentos do apelante, o fato é os documentos apresentados para demonstrar a suposta contratação dos serviços bancários pelo apelado (IDs 47491469, 47491470 e 47491471) teve a sua legitimidade impugnada pelo autor, o qual afirma que não assinou os referidos contratos, bem como que os documentos pessoais apresentados não são seus.

Diante disso, competia ao apelante produção de prova da

autenticidade dos referidos documentos, através da perícia grafotécnica, na forma do artigo 429 do CPC/15.

Entretanto, quando intimado para apresentar as provas que pretendia produzir, manifestou-se expressamente que não possuía provas a produzir além das juntadas aos autos (ID 47491488)

Assim, não prospera a alegação de que não possui responsabilidade pela negativação do nome do recorrido perante os cadastros de inadimplentes por tratar-se de contrato fraudulento, tentando eximir-se de sua culpa.

Ora, o fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime o banco de responsabilidade pelo dano a seu cliente, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, deve a instituição financeira exigir maiores cuidados ao se celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, em virtude da emissão de cheque sem provisão de fundo, conforme se denota do ID 47484295.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009).

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das condições sociais e econômicas da parte autora e do valor fixado por este Tribunal em situações semelhantes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, este tribunal tem decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
.” (TJMT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

“
RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 -
Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentando-se para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente
.” (TJMT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA -

AUSÊNCIA DE PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada
.” (TNMT – AC nº 0011624-72.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa.A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ.
A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos
.” (Ap 16673/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso,
para reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular
.

P. I. C.

Cuiabá, 03 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, a agravante alega
que o fato de não ter exibido os contratos e não ter requerido a produção de outras provas não justifica a declaração de inexigibilidade de débitos, bem como que não houve falha na prestação de serviços. E ainda, que a responsabilidade do banco não é objetiva e o dano não é
in re ipsa
, inexistindo dever de indenização.

No entanto, tais argumentos foram devidamente enfrentados e fundamentos na decisão recorrida, conforme acima exposto, não trazendo o agravante nenhum fato ou elemento novo capaz de alterar tal entendimento.

Ora, consoante explanado na decisão agravada, como os documentos apresentados pelo banco para comprovar a relação negocial supostamente havida entre as partes fora contestado pelo autor, competia ao banco, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, aplicável ao caso, desconstituir tal alegação por meio da produção de prova pericial, o que, entretanto, não ocorreu.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020